Tribunal: TJMT
Processo: 1000940-33.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000940-33.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (IMPETRANTE), G. G. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), MYRELLE CRISTINA ROSA GONCALVES - CPF: 095.736.971-90 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE AGUA BOA - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO.
PRISÃO DOMICILIAR
. FILHAS MENORES DE 12 ANOS. INADMISSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. APREENSÃO DE QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INCURSÃO INFRACIONAL PRETÉRITA. ELEVADO RISCO DE REITERAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO. PERICULOSIDADE ACENTUADA. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE.
ORDEM DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
Ao examinar o
Habeas corpus
coletivo nº. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível substituir por prisão domiciliar a custódia preventiva imposta a todas as mulheres gestantes, puérperas ou que possuam crianças sob sua guarda. Todavia, o próprio Pretório Excelso excepcionou

a aplicação do benefício nas hipóteses em que as mulheres cometeram infrações mediante violência ou grave ameaça a pessoa, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas.

2.
Apresentando-se a hipótese dos autos como uma dessas situações excepcionalíssimas, dada a periculosidade social da paciente (extraída da incursão infracional pretérita e do suposto envolvimento em organização criminosa) e a gravidade concreta da conduta (fruto da apreensão de 500g de pasta-base de cocaína e 90 comprimidos de ecstasy), deve ser mantida a prisão preventiva e rechaçado o pedido de prisão domiciliar.

3.
A notícia de que
a paciente rotineiramente abandonava as filhas para se divertir em festas e eventos noturnos e, dois meses antes de ser presa em flagrante, havia “oferecido” as crianças (!) à mãe de um ex-companheiro, indica que os cuidados com as infantes não são sua prioridade, cenário a afastar a ideia de imprescindibilidade da figura materna à criaçã
o das
infantes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alega que
Myrelle Cristina Rosa Gonçalves
, segregada desde 22.1.2021 por ter cometido, em tese, os crimes de
Tráfico de Entorpecentes
e
Associação para o Tráfico
(art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº. 11.343/2006), vem sofrendo constrangimento ilegal desde que o
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa-MT

indeferiu o pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar
.

Anota que a paciente é mãe de uma criança que conta com
quatro anos
de idade e de outra com um apenas
um ano
, ainda em fase de amamentação.

Defende que “
o fato de
ter praticado os delitos em questão e a existência de indícios de participação em organização criminosa, por si sós, não devem ser consideradas excepcionalidades suficientes visando afastar a concessão de prisão domiciliar
” (sic).

Desta forma, com fundamento no art. 318, inc. III e V, do CPP, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que a medida extrema seja substituída por
prisão domiciliar
, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 73509497).

Foram anexados documentos (ID 73509498 a 73556452).

A liminar foi
indeferida
(ID 73986460).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 74873465).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, embora tenha deixado de sintetizar seu entendimento, lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 75469472).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021